Tribunal: STF
Processo: Ext 873
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-18
Data de publicação: 2003-12-18

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: Tratado Brasil-Uruguai: conceito de
"processado".
A admissibilidade da extradição requerida pela
República do Uruguai ao Brasil, conforme o Tratado respectivo, não
reclama que, contra o suspeito ou investigado em procedimento penal
lá em curso, e que se encontra fora do País, já se haja emitido, o
"auto de processamento", que pressupõe a sua inquirição.
II.
Extradição: indeferimento, quando o "relato de fatos", que instrui o
 pedido, não contém exposição suficiente de nenhuma das imputações
dirigidas contra o extraditando.
III. Descaminho: não caracteriza
 participação no delito de descaminho a imputação de angariar
funcionário público para dar como feita a exportação que, na
verdade, não se realizara.
IV. Quadrilha: tão óbvio quanto não
ser atribuível a todos os integrantes da associação cada um dos
delitos referíveis à sua atividade, é que a alegada participação num
 ou alguns deles não vale, por si só, pela imputação de integrá-la.